Tribunal: TJBA
Processo: 0044598-41.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0044598-41.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Nayla Alves dos Santos Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como mencionado no relatório, trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença (ID. 54650966) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Nayla Alves dos Santos em face do ESTADO DA BAHIA, julgou procedente o pedido autoral, contudo, deixou-se de condenar apenas o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de verbas sucumbenciais. 2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 3. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 4. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 5. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa. 7. Ante o exposto, sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, com supedâneo no art. 932, V, “b” do CPC, para reformar a sentença apenas para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0044598-41.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala das sessões, 06 de março de 2024. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora (MR31)